Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745710-27.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, SANDRA DIAS REY APELADO: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP DECISÃO A Advogada que representa Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda. e Sandra Dias Rey comunica a sua renúncia ao mandato. Informa que comunicou a renúncia aos mandantes em 19.6.2024 e junta comprovante de email para comprovar o recebimento. Requer a exclusão de seu nome como representante de Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda. e Sandra Dias Rey (id 60671860). Verifico que o prazo de dez (10) dias de representação obrigatória após a renúncia nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil ainda está em curso, o que impede a exclusão de seu nome como advogada de Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda. e Sandra Dias Rey. Indefiro o requerimento de exclusão do nome da Advogada Michele Tatiane Souto Costa Marques. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator